Tribunal: TJDFT
Processo: 0730312-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730312-11.2021.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA DESPACHO Ao apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares apresentadas nas contrarrazões (id 34071960). I. Brasília/DF, 06/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR